Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA DEFENSIVA VEICULADA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS – VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 31585876 - Pág. 1.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se deinovaçãorecursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por esse motivo, deixo de analisar as razões recursais, pois se limitam a arguir tese defensiva (adimplemento da obrigação) não veiculada na contestação.
3. Oportunamente, esclareço que o recurso inominado não é a via adequada para formulação de pedido de indenização por danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.